Tribunal: TJMT
Processo: 1023550-92.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-30
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
Vistos etc.
Habeas Corpus Individual no 1023550-92.2021.8.11.0000 com pedido de tutela de urgência, que figura como impetrante JOELI MARIANE CASTELLI apontando ilegalidade na decretação da prisão preventiva advinda dos autos de n. 1006653-57.2021.8.11.0042 do paciente DELISFLASIO CARDOSO BEZERRA SILVA, em que figura como impetrado JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ.
Em resumo, aduz que o Paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. IV, da Lei Federal no 11.343/2006 c/c art. 29, caput, do Código Penal, no rosto dos autos APOrd 1007474-61.2021.8.11.0042, por, supostamente, figurar como informante em um dos fatos;
Alega que consta no pedido de prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar, extração de dados de análises do conteúdo do material apreendido, as investigações tem origem de denúncia registrada na Corregedoria-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, a operação Renegados foi desencadeada após a prisão de HAIRTON BORGES JUNIOR, ex-investigador de polícia da PJC/MT, que celebrou Acordo de Colaboração Premiada, homologada nos autos no 1005704-67.2020.811.0042, seguida das colaborações de ANANIAS SANTANA DA SILVA e DANIEL DE PAULA MELO;
Afirma que o nome do Paciente foi citado em trechos dos depoimentos dos três colaboradores em um único (fato 6), dos diversos crimes que constam na delação, e por isso houve também o pedido da prisão preventiva deste, pois, naquele momento, acredita-se que a autoridade policial tenha entendido, sem individualizar a conduta, que houve participação do paciente no evento delituoso supostamente praticado pelos representados na condição de informante, eis que todos os demais acusados que foram citados, mesmo que não havia nenhuma ligação ou prova concreta, como no caso do paciente, foram representados e posteriormente denunciados. Na audiência de instrução, extremamente longa e tumultuada, que durou quase duas semanas, foram ouvidas as vítimas (dos demais casos, eis que o caso que o réu foi indiciado não vítima), testemunhas (também dos demais casos, pois o fato imputado ao acusado não possui testemunha), os colaboradores, e todos os acusados;
Sustenta que finda a instrução processual, fora requerida a revogação da prisão preventiva, nos autos Processo: 1006653-57.2021.8.11.0042 e sobreveio a decisão de Id. 71177750 (anexa), ora atacada, que reanalisou todas as prisões, e, diante de todos os argumentos defensivos, concluiu, simplesmente e sem enfrentar nenhum dos apontamentos da defesa;
Diante do exposto, requer que Vossa Excelência conceda em caráter liminar e inaudita altera pars, a LIBERDADE do paciente, a fim de que este responda ao processo em liberdade, com a consequente expedição do competente alvará de soltura a fim de cessar o constrangimento ilegal do paciente, até o julgamento final desta ação constitucional e que no mérito seja concedida a ordem em definitivo confirmando seu direito.
Breve relato.
Cumpre informar que o indeferimento de revogação de prisão preventiva do paciente foi exarada em 21/12/2021.
Mantém-se a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, quando demonstrada nos autos a sua necessidade para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos que possuem penas máximas superiores a 4 anos, aliados às circunstâncias em que foram cometidos, indicam a necessidade de manutenção da prisão cautelar, diante da suspeita de envolvimento em crime de natureza grave, o que torna inadequada a substituição dessa medida por outra de natureza cautelar diversa da prisão.
Na espécie, as circunstâncias do caso concreto evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo.
Tratando-se o tráfico de drogas, hodiernamente, do crime de maior preocupação das políticas de segurança pública, existindo nos autos fortes indícios de autoria e estando comprovada a materialidade delitiva, a prisão preventiva, medida de exceção, mostra-se necessária para a garantia da ordem e da saúde pública, sendo insuficiente a aplicação das cautelares previstas no art. 319 do CPP. Os atributos pessoais do paciente não podem ser analisados individualmente, sem que seja considerado todo o contexto dos autos, sob pena de se trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos esses essenciais à análise da necessidade da manutenção de qualquer prisão cautelar.
Mantém-se a cautelar quando presentes indícios da autoria e materialidade do crime.
Ademais, ao contrário do alegado pelo impetrante, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não ostenta qualquer vício de fundamentação, satisfazendo plenamente as exigências do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e, portanto, não comporta alteração.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Encerrado o plantão, refazer a distribuição a quem de direito, observando as diretrizes do Regimento Interno para que o relator natural posicione-se sobre a retificação ou não da liminar, bem como determine as providências que reputar necessárias.
Intime-se.
Comunique-se.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =